Tribunal: STF
Processo: HC 259497
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 203.248/SP, Relator o Ministro Otavio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado por suposta ofensa ao art. 2º, caput, c/c arts. 1º, § 1º, e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013, por duas vezes.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal em razão da deflagração da ação penal com base em provas ilícitas. 



    Aduzem nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático, ausente fundamentação idônea, notadamente porque a requisição ministerial foi baseada em mera denúncia anônima, sem prévias investigações ou elementos concretos que indicassem minimamente a autoria imputada ao paciente.



    Argumentam o excesso de prazo da duração da medida, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, permitindo verdadeira pescaria probatória com busca genérica e indiscriminada de provas, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.



    Requerem, ao final, a declaração de nulidade da investigação, bem como que seja



    “reconhecido a ilegalidade de todos os elementos de informação decorrentes da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático em desfavor do paciente, devendo tais elementos e os deles decorrentes serem desentranhados dos autos (Quebra de Sigilo Telemático, nº 1032851-82.2023.8.26.0224), bem como os resultados a partir das fls. 639 até o final, (Processo nº 1056413-23.2023.8.26.0224) perante a 05ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, bem como seus apensos”



    Requerem, ainda, que seja declarada a nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático, e revogada a prisão preventiva, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, “até proceder o desentranhamento das provas consideradas ilícitas conforme requerido”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (edoc. 11, fl. 78):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a quebra de sigilo telemático de investigado por suposta participação em organização criminosa voltada à fraude de licitações e outros crimes. 



    2. O agravante alega ilegalidade na decisão que autorizou a quebra de sigilo telemático, argumentando que a medida foi baseada unicamente em denúncia anônima e elementos obtidos por meio de pesquisas em redes sociais e sites públicos, sem diligências investigativas preliminares suficientes. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a quebra de sigilo telemático, fundamentada em denúncia anônima e elementos preliminares, sem diligências investigativas suficientes, é válida e se atende aos requisitos legais e constitucionais. 



    4. Outra questão é verificar se a decisão judicial que autorizou a medida foi devidamente fundamentada, conforme exigido pelos artigos 7º, inciso II, e 22, parágrafo único, da Lei n. 12.965/2014 e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telemático foi considerada válida, pois foi baseada em elementos concretos e válidos apresentados pelo Ministério Público, além de estar devidamente fundamentada. 



    6. A medida de quebra de sigilo foi considerada necessária e proporcional, dado o contexto de investigação de organização criminosa e a existência de indícios suficientes de fraude em licitações. 



    7. A alegação de fishing expedition foi rejeitada, pois a investigação foi direcionada e baseada em elementos concretos, não se tratando de busca aleatória de provas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão (edoc. 11, fls. 80-88):



    “Conforme exposto na decisão agravada, A. C. DE M. foi processado juntamente com outros 16 (dezesseis) indivíduos por supostamente integrar organização criminosa voltada a fraudar licitações em diversas cidades do Estado de São Paulo, bem como por integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, cabendo destacar que, apresentadas três denúncias para separar os acusados em razão de suas funções – líderes, empresas e agentes públicos –, o recorrente integra o primeiro grupo. A decisão que assim deferiu o pleito ministerial pela quebra do sigilo telemático dos averiguados está assim fundamentada (fl. 688): 



    O esquema fraudulento narrado pelo Parquet, supostamente liderado por V.B.D., envolveria as empresas (i) Vagner Borges Dias ME, (ii) Mova Empreendimentos Comercial e Serviços Eireli, (iii) Safe Java C omercial e Serviços Eireli, (iv) C.J.M. Comercial e Utilidades Ltda. ME e (v) Centermix Comércio e Serviços Eireli. A empresa Mova é representada por A.C. DE M., que também re presenta, ou pelo menos já representou, a Vagner Borges Dias ME (fl. 08); essa empresa está registrada em nome de J. DA S.C., que, ao que tudo indica, se trata de laranja, uma vez que é funcionária da empresa Vagner (fls. 51/52). A empresa Safe Java está registrada em nome de W.C., que também é funcionário da empresa Vagner; além disso, a empresa integra o denominado Grupo Safe, que tem V. como diretor. A C.J.M. tem como sócio M.Z. DA S. (fls. 337/341), que em maio/2023 foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (processo n. 1501072-11.2021.8.26.0616, da 1ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba), sendo nesse processo defendido pelo advogado D.R. F., que usualmente representa V. (pessoa física) e as empresas que integram o grupo econômico por ele comandado; M. foi, ainda, condenado no processo n. 0002702-17.2018.8.26.0606 por integrar a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (fls. 398/623). A empresa Centermix tem como sócio C.R.G.J.; o telefone informado como sendo da empresa é indicado como pertencente ao Grupo Safe (fl. 20); consta, ainda, que M. e C. foram denunciados por terem, juntos, praticado o crime de tráfico de drogas no Rio de Janeiro em 2012; consta, também, que V., M. e C. possuem laços de amizade. Diante desses elementos apresentados pelo Ministério Público, verificase, em perfunctória análise, a existência de estreito vínculo entre as mencionadas pessoas jurídicas, que integram o mesmo grupo econômico ou estão registradas em nome de laranjas. Demais disso, em três certames licitatórios realizados pelo Município de Ferraz de Vasconcelos, no período de setembro/2022 a fevereiro /2023, as empresas C.J.M., Mova, Vagner, Safe Java e Centermix foram classificadas nas primeiras posições. Em licitação realizada pela Prefeitura de Guararema no início desse ano (Processo n. 01 /2023), as empresas Safe Java, Vagner e Mova foram, de igual modo, classificadas nas primeiras colocações (fl. 14). Documento recebido eletronicamente da origem. Nesse passo, dos documentos apresentados pelo requerente, extraemse indícios da prática, quando menos, dos crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e art. 337-F do Código Penal. E para que seja possível apurar a efetiva prática dos referidos delitos, imprescindível o deferimento do afastamento do sigilo de dados telemáticos requerido, único meio investigativo cabível diante das circunstâncias do caso. Com efeito, como ponderado pelo Parquet à fl. 25, "ante os indícios contundentes do uso de laranjas, a singela justaposição dos IPs de acesso às contas de e-mail das empresas poderá evidenciar a simulada atuação para frustrar o caráter competitivo de licitações em diversas cidades, indicando que propostas e orçamentos são usualmente forjados e engendrados até mesmo por uma só pessoa".



    Impetrado habeas corpus contra a medida determinada, foi a ordem assim denegada (fls. 910/916): 



    A Constituição Federal estabelece, de maneira expressa, a i nadmissibilidade da obtidas por meios ilícitos. Como cediço, a prova é ilegal sempre que a obtenção se der por meio da violação de normas legais, ou de princípios gerais do ordenamento jurídico, seja de natureza material, seja processual, sendo que a prova obtida por meio ilegal funciona como gênero do qual são espécies as provas obtidas por meios ilícitos e as provas obtidas por meios ilegítimos. De acordo com as informações prestadas pelo MM. Juízo impetrado e da análise dos autos de origem, verifica-se que, após o recebimento de denúncia apócrifa, o GAECO de Guarulhos realizou investigações preliminares para averiguar a procedência do quanto noticiado, oportunidade em que verificou a existência de fortes indicativos de conluio e de manobras escusas para direcionar o objeto do certame e fraudar o caráter competitivo, fundamental às licitações públicas perpetrados pelo paciente e por seu grupo empresarial, razão pela qual foi instaurado o procedimento investigativo. E, da atenta análise dos autos admitida nos estritos limites do remédio heroico, não se vislumbra a existência de qualquer nulidade nas diligências determinadas pela d. Autoridade apontada como coatora, todas elas necessárias e indispensáveis para o esclarecimento do caso concreto, cujos indícios preliminares já davam conta da prática de fraude à licitação realizada por complexa organização criminosa. Ressalte-se, por importante, que ao longo da extensa inicial do habeas corpus, os combativos impetrantes não lograram indicar um único objeto ou documento que tenha sido apreendido e que não guarde relação com o objeto da investigação, limitando-se a deduzirem alegações genéricas sobre nulidade. Lado outro, o farto conjunto probatório amealhado durante as investigações demonstra, em tese, a existência de um grupo estável, estruturado e permanente, caracterizado pela divisão de tarefas, formado pelos supostos líderes, quais sejam, o paciente e os corréus V., M.Z e C.R., que, juntamente com os demais acusados, fraudavam, de forma recorrente, as licitações, além de praticarem outras infrações penais. Importante anotar que, em razão da quebra dos dados telemáticos devidamente autorizada pelo MM. Juízo a quo, foram colhidos materiais substanciosos indicando além da existência da associação criminosa voltada a prática de delitos de fraude à licitação, supostos crimes de corrupção e, ainda, lavagem de capitais e crimes contra o sistema financeiro, com amostragem de grande quantidade de dinheiro em espécie, bem como armas. Nesse ponto, importante ressaltar que, ao contrário do alegado pelos combativos impetrantes, a decisão que decretou a quebra de sigilo telemático não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, não comporta alteração. Referida decisão faz menção ao atendimento das exigências previstas no parágrafo único, do artigo 22, da Lei n. 12.965/2014, bem como ao fato de que o douto representante do Ministério Público delimitou o período ao qual se referem os dados solicitados. Ainda, em mencionada decisão, a douta Magistrada anotou também a necessidade da medida porque "Diante desses elementos apresentados pelo Ministério Público, verifica-se, em perfunctória análise, a existência de estreito vínculo entre as mencionadas pessoas jurídicas, que integram o mesmo grupo econômico ou estão registradas em nome de laranjas. Demais disso, em três certames licitatórios realizados pelo Município de Ferraz de Vasconcelos, no período de setembro/2022 a fevereiro/2023, as empresas C. J. M., Mova, Vagner, Safe Java e Centermix foram classificadas nas primeiras posições. Em licitação realizada pela Prefeitura de Guararema no início desse ano (Processo n. 01/2023), as empresas Safe Java, Vagner e Mova foram, de igual modo, classificadas nas primeiras colocações (fl. 14). Nesse passo, dos documentos apresentados pelo requerente, extraem-se indícios da prática, quando menos, dos crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/13 e art. 337-F do Código Penal. E para que seja possível apurar a efetiva prática dos referidos delitos, imprescindível o deferimento do afastamento do sigilo de dados telemáticos requerido, único meio investigativo cabível diante das circunstâncias do caso. Com efeito, como ponderado pelo Parquet à fl. 25, "ante os indícios contundentes do uso de laranjas, a singela justaposição dos I Ps de acesso às contas de e-mail das empresas poderá evidenciar a simulada atuação para frustrar o caráter competitivo de licitações em diversas cidades, indicando que propostas e orçamentos são usualmente forjados e engendrados até mesmo por uma só pessoa". Vale registrar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,"a intimidade e a privacidade das pessoas, protegidas no que diz respeito aos dados já transmitidos, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, assim como quaisquer outros direitos fundamentais, os quais, embora formalmente ilimitados (isto é, desprovido de reserva), podem ser restringidos caso isso se revele imprescindível à garantia de outros direitos constitucionais" (RMS n. 48.665/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, D Je de 5/2 /2016)." (fls. 641/644, dos autos digitais n. 1032851- 82.2023.8.26.0224). Ademais, como anotou o douto subscritor do parecer acerca da questão, "relevante frisar que a decisão de quebra de sigilo telemático não exige fundamentação exaustiva, sendo dado ao magistrado - ainda de maneira concisa - que demonstre a existência dos requisitos autorizadores de tal medida ... Cumpre ainda não se perder de vista o entendimento firmado pelo Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no sentido de que cabe a defesa demonstrar concretamente quais outros meios alternativos de provas seriam possíveis produzir que tornassem a quebra de sigilo telefônico dispensável raciocínio que pode ser aplicado também à quebra de sigilo telemático - o que, no presente caso, não restou demonstrado pelos impetrantes." Portanto, no caso trazido a julgamento, como visto, a medida de quebra de sigilo impugnada se deu após a reunião de diversos elementos indiciários contra o paciente e os demais corréus, sendo certo que o pleito formulado pelo douto representante do GAECO, conta com uma vasta gama de informações e documentos (cf. fls. 5 /639), tudo indicando a prática reiterada de crimes por organização criminosa da qual o paciente, em tese, é um dos integrantes. Desse modo, dado o enorme acervo probatório juntado nas investigações, a alegada nulidade decorrente da realização de diligências investigativas invasivas, com base única e exclusivamente em denúncia apócrifa, não merece prosperar. Com efeito, não se vislumbra qualquer nulidade nas diligências determinadas pela douta Magistrada, eis que necessárias e i ndispensáveis para o esclarecimento dos fatos, cujos indícios preliminares, repita-se, já apontavam para a prática de fraude à licitação realizada por complexa organização criminosa da qual o ora paciente é apontado como um dos integrantes. Demais disso, diversamente do que alegam os impetrantes, o intervalo de tempo em que se deu a quebra do sigilo telemático foi o estritamente necessário para se averiguar o período em que a conduta possivelmente delituosa estaria ocorrendo, observada a razoabilidade. Por fim, não há se falar em pesca probatória, como alegado na impetração. Como cediço, a pesca probatória se caracteriza por investigações genéricas e especulativas para buscar elementos aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio, o que, como mencionado, não ocorreu no caso trazido a julgamento. Isto porque, como já ressalvado, a medida cautelar se deu mediante prévia investigação de que o paciente estaria envolvido em fraudes licitatórias, sendo o objeto da averiguação devidamente delimitado, apontado justa causa para sua realização. Por fim, anote-se que, caberá aos doutos impetrantes, nos autos da ação penal, comprovar as demais alegações, pois a análise do conjunto probatório existente nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de instância. Como cediço, o habeas corpus é instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir as alegações pertinentes ao mérito da ação penal. Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.



    (...)



    Com efeito, a leitura do acórdão lançado no writ permite a conclusão de ter sido devidamente fundamentado, afastando a contento as teses defensivas, não se vislumbrando constrangimento ilegal neste ponto. 



    Isso considerado, não se verificam configuradas as nulidades apontadas nas razões deste. 



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado recebeu denúncia anônima assim registrada (fl. 85):



    (...)



    Em razão da notícia, o GAECO determinou levantamento de informações referentes ao indivíduo apontado e suas empresas, bem como dos processos de licitação indicados na denúncia anônima, o que apto a identificar possíveis comparsas na prática dos crimes. 



    Atendida a determinação com a colheita de inúmeros dados concernentes ao caso, observou-se a plausibilidade das informações repassadas a este Núcleo Especializado, com fortes indicativos de conluio e de manobras escusas para direcionar o objeto do certame e fraudar o caráter competitivo, fundamental às licitações públicas, motivo pelo qual foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal. 



    Decretada a quebra do sigilo de dados telemáticos dos investigados, foram colhidos elementos aptos a corroborar a existência de organização criminosa voltada à fraude de licitações, o que motivou o Ministério Público a solicitar busca e apreensão nos endereços relativos aos investigados, bem como a prisão preventiva, medidas deferidas. 



    Depreende-se, portanto, que, após receber a denúncia anônima, o GAECO coletou diversas informações indicadoras da procedência da notícia apócrifa, somente então instaurando o Procedimento Investigatório Criminal e solicitando as medidas invasivas. 



    No ponto, vale observar que, uníssono o entendimento desta Corte quanto à imprescindibilidade de diligências anteriores ao decreto da medida invasiva, cujo resultado determinará a oferta, ou não, da denúncia, não há restrição legal ou jurisprudencial quanto aos meios de sua realização, desde que lícitos, possível se dê por pesquisas em sistemas eletrônicos, inclusive. 



    Confira-se:



    (...)



    Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na requisição e deferimento da quebra do sigilo telemático com base em pesquisas realizadas pelo GAECO – destacada a fé pública de seus membros – em sites da internet de Tribunais de Contas e Prefeituras Municipais, bem como em redes sociais, que, em conjunto, indicaram a possibilidade da prática de diversas fraudes a licitações por meio de empresas representadas por indivíduos que, além de pessoalmente vinculados entre si, apresentaram sinais de enriquecimento em razão das infrações. 



    Especificamente quanto ao ora recorrente, constou da representação ministerial que (fls. 53/54), 



    (...)



    Assim, não se observa a aventada nulidade do decisum que deferiu a quebra do sigilo telemático porque, além de baseado em elementos concretos e válidos apresentados pelo Ministério Público, como acima esposado, está fundamentado de forma clara e detalhada, destacando a necessidade da medida em razão de indícios de organização criminosa voltada ao crime de frustração do caráter competitivo de licitações. 



    Diversamente do afirmado nas razões recursais, não se verifica prejuízo a partir da menção de processo pela prática de tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, pois, além de sequer se referir a A.C., serviu apenas a reforçar a ligação entre dois dos corréus denunciados em concurso também naqueles autos que, perante esta Corte, foram anulados ab initio em razão da ilegalidade das interceptações telefônicas. 



    Ademais, salientando-se que tais pesquisas consistem em indícios autorizadores do decreto da medida cautelar, mas não em provas per si, conclusão diversa, declarando-se a insuficiência dos dados colhidos à comprovação de irregularidades nos procedimentos licitatórios mencionados na decisão, ou ainda a ausência do elemento subjetivo dos tipos penais na conduta de A.C., demandaria revolvimento fático-probatório, o que não admitido por meio de habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário, tratando-se de matéria a ser discutida ao longo da instrução processual. 



    Devidamente fundamentada, portanto, a decisão ora atacada, verificam-se preenchidos os pressupostos legais à quebra do sigilo telemático, não se vislumbrando em análise perfunctória as alegadas nulidades, notadamente por se sobrepor, em casos como o dos autos, a garantia da ordem pública ao princípio da inviolabilidade das comunicações. 



    A esse respeito, vale destacar o seguinte julgado desta Corte:



    (...)



    Tampouco se vislumbra irregularidade quanto ao alcance temporal da medida porque, em que pese a denúncia anônima apontar fraude em licitação datada de 20/06/2023, é evidente que, havendo indícios de organização criminosa voltada à prática reiterada de tal espécie delitiva, inclusive por meio de pesquisas indicando a participação das empresas suspeitas em certames anteriores, as investigações devem abranger período suficiente ao esclarecimento dos fatos, não se mostrando exacerbado na hipótese. 



    No tocante ao período de duração da medida, assim já declarou este Tribunal:



    (...)



    Tampouco se verifica hipótese de fishing expedition, por não se tratar de investigação exploratória, mas, sim, direcionada a empresas e indivíduos envolvidos em supostas fraudes à licitação com base em elementos concretos, configurada, repise-se, a justa causa para tanto, não restando comprovado tenha o cumprimento da medida extrapolado sua finalidade. 



    Finalmente, ausentes as ilegalidades aduzidas em razões recursais, inviávela análise dos pressupostos da prisão preventiva a qual A.C. se encontra submetido em razão da coisa julgada, pois matéria já apreciada por esta Corte no Habeas Corpus n. 925285/SP, cuja ordem foi parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a inexistência de qualquer nulidade ou ilegalidade latente, de modo que, para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Intime-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente